Tribunal: TJES
Processo: 5012419-38.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012419-38.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: FABRICIA PIAO GIOVANELLI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012419-38.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CLARO S.A.

RECORRIDA: FABRICIA PIAO GIOVANELLI

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação ajuizada por FABRICIA PIAO GIOVANELLI em face da CLARO S.A. em razão dos danos suportados por cobranças indevidas em relação a serviços não contratados e outras insatisfações. A recorrida requereu, diante disso, a condenação da recorrente à composição por danos morais e ao reestabelecimento dos serviços da linha telefônica suspensa.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
entendeu pela ocorrência de falha na prestação de serviços por parte da recorrente, confirmando a liminar que determinou o reestabelecimento dos serviços da linha telefônica suspensa, declarando a inexistência de dívida, referente aos serviços não contratados, e, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de danos materiais no valor de R$ 1.714,90 (Um mil, setecentos e quatorze reais e noventa centavos).

A recorrente pretende a reforma do entendimento exarado na sentença de piso para que seja reconhecida a ausência de falha na prestação de serviços de sua parte.

No mérito, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente ocorrência de falha na prestação de serviços por parte da recorrente, mormente porque provou-se, não só pelos documentos juntados pela recorrida, mas pela própria planilha apresentada pela recorrente que a consumidora não se encontrava em débito. Ao contrário, restou claro que “[...]
apesar do atraso nos pagamentos de algumas das faturas, nenhum superou o prazo de 15 dias que pudesse ensejar a suspensão parcial dos serviços.”
– ID 14608330.

Com efeito, o mesmo raciocínio se aplica às cobranças relativas aos serviços não contratados, de modo que, ausente prova idônea da contratação, correta a sentença ao reconhecer a sua inexistência.

Relativamente aos danos materiais, estando comprovados, devem ser devolvidos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto aos danos morais, igualmente acertada a condenação. A cobrança reiterada e indevida de serviços não contratados, a suspensão de serviços em descompasso com os termos da Resolução ANATEL nº 632/2014, a resistência da recorrente em solucionar o impasse administrativamente, bem como a necessidade de judicialização da controvérsia, configuram ofensa a direitos da personalidade do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano e caracterizando verdadeira violação à sua esfera íntima, como corretamente fundamentado na sentença.

No que tange ao quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)